Tribunal: TCU
Processo: 000.294/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5748/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação apresentada pela empresa Hibrida Serviços de Consultoria Ltda. (CNPJ 83.339.796/0001-39), acerca da execução de convênio celebrado entre a União e a Prefeitura Municipal de Benevides/PA, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (então Ministério das Cidades), com interveniência da Caixa Econômica Federal (CEF), relacionado a atividade socioeducativa no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. Considerando que a Representante é a contratada pelo município de Benevides/PA (Contratos 127 e 128/2014) para realização de atividades socioeducativas, com foco em ações de educação sanitária, ambiental, patrimonial e geração de trabalho e renda, visando a melhoria da qualidade de vida da população do residencial Jardim dos Juritis I e II daquela municipalidade (peça 1), em razão de ter se sagrado vencedora dos pregões eletrônicos 01-020 e 01-021/2014, realizados pela comuna em 28/2/2014 (peça 1); Considerando que a Representante alega, em apertada síntese, que a municipalidade estaria inadimplente com suas obrigações contratuais, requerendo a esta Corte que solicite a transferência dos recursos para sua conta bancária, o pagamento da multa contratual e o registro de inadimplência no Sincov em razão de suposta falta de prestação de contas; Considerando que, a despeito de a empresa possuir legitimidade para representar a esta Corte de Contas (artigo 237, VII, do Regimento do TCU c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993), o cerne do presente feito consiste em tutela de interesse particular (art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014), Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso V, alínea "a", 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer a presente representação, uma vez que não atende ao requisito de admissibilidade constante no art. 103, §1o, da Resolução-TCU no 259/2014; b) enviar à Representante cópia da presente deliberação e da instrução de peça 4; c) arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 237, parágrafo único c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 000.294/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Hibrida Serviços de Consultoria Ltda. (CNPJ 83.339.796/0001- 39). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Benevides - PA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: Fabiola Larissa da Silva Bastos (OAB/PA 17355)